Tribunal: TJBA
Processo: 8138634-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138634-21.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAMON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM APELADO: BANCO BESA S.A e outros Advogado(s): ACORDÃO apelação cível. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA de veracidade. ônus do autor de provar os fatos constitutivos do seu direito. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. NATUREZA DA DEMANDA QUE EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370 DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8138634-21.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante RAMON DIAS DOS SANTOS e Apelada BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator